Tribunal: TJES
Processo: 5017697-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017697-76.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J D COCENZO E CIA LTDA
AGRAVADO: GEOVANI SENA DE SOUZA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento solidário de pensão mensal provisória, no valor de um salário mínimo, em favor do agravado.

O agravado alega ter sofrido amputação de membro inferior após ser abalroado por caminhão de propriedade da agravante.

A empresa recorrente sustenta ilegitimidade passiva, alegando que o veículo estava em manutenção na data do fato, e ausência de pressupostos para a medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a legitimidade passiva deve ser mantida com base na narrativa da petição inicial e em provas indiciárias colhidas no processo; (ii) se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção do pensionamento provisório em virtude de acidente com lesão gravíssima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade passiva deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, pela qual as condições da ação são aferidas conforme as afirmações deduzidas pelo autor na petição inicial.

4)
A narrativa autoral sobre a responsabilidade do caminhão de gás é reforçada por contestação de corré que confirma a dinâmica do acidente.

5)
A alegação de que o veículo se encontrava em oficina é matéria de mérito que demanda instrução probatória, não sendo suficiente para afastar, em cognição sumária, a probabilidade do direito demonstrada pela gravidade do fato e indícios de autoria.

6)
O perigo de dano é evidente em razão da natureza alimentar da verba e da gravidade da lesão (amputação traumática), que exige recursos para tratamento e subsistência.

7)
O recebimento de benefício previdenciário não afasta, por si só, o dever de reparação provisória quando os custos extraordinários superam o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que a narrativa da inicial indique a relação jurídica entre as partes.

2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente de lesão física incapacitante, é cabível a fixação de pensão mensal provisória, ainda que a vítima receba benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 3º do art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.641.829/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, julgando prejudicado o agravo interno.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia, em sede de cognição sumária, à decisão que determinou o pagamento de pensão provisória pela agravante.

Preambularmente, a tese recursal de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

O ordenamento processual civil pátrio adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, são aferidas à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem adentrar na comprovação da efetiva responsabilidade, matéria própria do mérito.

Nesse passo trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONEXÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA EMPRESTADA. REVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A Ciência Jurídica tem em suas formulações a Teoria da Asserção, segundo a qual o momento de verificação das condições da ação se dá no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento . 2. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
(AgRg no AgRg no REsp. 1.361 .785/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3 .2015; AgRg no AREsp. 512.835/SP, Rel. Min . ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o.6.2015). [...] (STJ - AgInt no REsp: 1641829 RO 2016/0315033-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Sob esse prisma, a peça exordial descreve dinâmica fática clara: em 04 de junho de 2024, por volta das 10:20 horas, o agravado trafegava com sua motocicleta quando fora surpreendido e abalroado por caminhão de gás, que o arremessou contra outro caminhão que estava estacionado irregularmente.

Tal narrativa restou substancialmente corroborada pela corré
E.A.T. Transporte e Logística Ltda.
em sede de contestação (ID 211059345), apresentada após a interposição deste agravo.

Em procedimento interno de investigação dos fatos, a referida empresa transcreve o relato de seu motorista, Gilson Romualdo Machado, responsável pelo caminhão estacionado, afirmando que, de fato, "
um caminhão que transportava gás passou, fechou o motociclista, que por sua vez, deslocou para direita, não conseguiu desviar do caminhão por completo e bateu a perna no para-choque do caminhão
".

Com efeito, a contestação da outra demandada, ao confirmar que a causa primária do acidente fora a manobra do caminhão de gás que se evadiu do local, confere robustez à tese autoral e enfraquece, ao menos neste juízo perfunctório, a tese da agravante.

A controvérsia sobre a identidade do veículo causador deverá ser dirimida durante a instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual, afastar a probabilidade do direito do agravado.

O
periculum in mora
também é evidente e favorece o agravado.

Trata-se de vítima que sofreu "
amputação traumática no membro inferior direito (MID), com lesão gravíssima nas partes moles e ósseas
", lesão de natureza permanente e que acarreta severa limitação.

A necessidade de amparo financeiro para custear tratamentos, medicamentos e o próprio sustento é premente e inquestionável.

Embora receba benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, destina-se tal verba a garantir o mínimo existencial, não sendo suficiente para cobrir todas as despesas extraordinárias decorrentes de lesão de tamanha gravidade.

Assim, o perigo de dano irreparável à subsistência e à saúde do autor se sobrepõe ao prejuízo meramente patrimonial da empresa agravante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.